Tribunal: TJDFT
Processo: 0739742-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739742-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO JADE HOTEL HOME OFFICE AGRAVADO: ELIZABETH DE JESUS MARIA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da Vara Cível do Guará (id 31376396 – págs. 156-157), que, em execução de encargos condominiais, revogou a decisão id 74368188, tornando insubsistente a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado. Alega, em suma, ofensa ao CPC 835, XII, pois há possibilidade de o alienante sub-rogar-se nos débitos perante a instituição financeira, nos mesmos moldes pactuados com a agravada ou, então, arcar com o saldo devedor, liberando o bem para integral transferência ao domínio de quem o arrematar. Aponta perigo de dano na possibilidade de arquivamento provisório do feito. Requer a concessão do efeito suspensivo, até o julgamento do AGI 2. Não vejo delineado o periculum in mora apto a justificar a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator